Tribunal: TJSP
Processo: 2034887-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que fixou o valor final das astreintes em R$ 500.000,00. Inconformismo. Cabimento. Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Valor das astreintes excessivo. Multa reduzida para R$ 116.959,33, cujos valores já foram levantados pela agravada. Observância dos princípios da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que fixou o valor final das astreintes em R$ 500.000,00. Inconformismo. Cabimento. Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Valor das astreintes excessivo. Multa reduzida para R$ 116.959,33, cujos valores já foram levantados pela agravada. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão reformada. Agravo provido.